Tribunal: TJDFT
Processo: 0729839-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELCIO BONAMIGO em face à decisão que declinou da competência em ação ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Inicialmente, o agravo foi protocolado sem o comprovante de pagamento do preparo. Constatada a irregularidade, o agravante foi intimado a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio manifestação na qual alegou que o comprovante do preparo estaria anexado sob ID 39286647. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Em que pese tenha sido intimado a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, limitou-se a alegar que a respectiva guia estava anexada aos autos. De fato, a guia de recolhimento da taxa judiciária encontra-se anexada aos autos desde a interposição do recurso. No entanto, o agravante olvidou-se de anexar igualmente o comprovante de pagamento. A juntada da guia e sem o comprovante de pagamento não atende ao pressuposto legal. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator